Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRAZO DE SUSPENSÃO E PRESCRIÇÃO. DATA DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente é verificada quando não localizado o devedor ou, embora citado, não sejam encontrados bens sobre os quais possam recair a penhora. Considerando que o pedido de diligência formulado pelo Distrito Federal restou parcialmente frutífero, afasta-se a contagem dos prazos de suspensão do processo e de prescrição intercorrente.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens e ativos financeiros pelos sistemas à disposição do Judiciário depende de motivação expressa do exequente e observância ao Princípio da razoabilidade.
3. A possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da Razoabilidade. Oportuna e razoável nova realização de consulta aos sistemas de pesquisas de bens e ativos financeiros, uma vez que houve o transcurso de mais de quatro anos da última medida.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada